Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-27.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008004-27.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (APELANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), DANIEL DE ARAUJO MARTINS - CPF: 306.247.398-30 (ADVOGADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), MATEUS GUILHERME ZANELLA - CPF: 038.934.671-30 (ASSISTENTE), BRUNNO LUIZ DE SOUZA - CPF: 019.693.891-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 1008004-27.2017.8.11.0003

APELANTE
:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

APELADO
:
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE ATIVA – RELAÇÃO NEGOCIAL

-

INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ALEGADOS NA INICIAL – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA UNILATERAL PARA A COMPROVAÇÃO DE DÉBITO

– DESCABIMENTO - PROVA PERICIAL – INCONCLUSIVA

– ÔNUS DA PROVA – AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa quanto resta demonstrado nos autos a relação negocial havida entre as partes.

Não há que se falar em inépcia da inicial, se esta atende aos
requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC/15.

Se o autor citou na inicial a existência de inúmeros contratos, estes devem ser juntados no processo, já que a juntada de planilha unilateral não tem condão por si só de demonstrar o valor cobrado na demanda, muito mais ainda quando o laudo pericial não foi conclusivo, trazendo mais dúvidas do que certezas quanto ao direito do demandante.

Ademais, a comprovação dos contratos
se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do CPC/15, sob pena de improcedência da ação.

Havendo reforma da sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
(
ID nº 121037153
)

em face da sentença

que
julgou parcialmente procedente
a
Ação Condenatória nº 1008004-27.2017
, ajuizada por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, condenando a ora apelante

ao ressarcimento da quantia de R$357.465,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a contar de cada efetivo desembolso, acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Insatisfeito com a sentença, pretende a parte apelante a sua reforma, alegando preliminarmente a
ilegitimidade ativa da apelada
para pleitear os valores supostamente devidos a título de vale pedágio, bem como
inépcia da petição inicial
, ante a ausência de documentos imprescindíveis a demonstrar os fatos alegados.

No mérito, pondera a apelante que a apelada não produziu qualquer prova que pudesse justificar a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, ônus que lhe incumbia.

Declara ainda que diante da efetiva comprovação nos autos, não há qualquer valor em aberto em relação a PEDROMAR, principalmente pelo fato de que, no momento da negociação do preço do frete, todos os valores referentes ao transporte (ou seja, o pedágio também) eram devidamente incluídos e, consequente, já foram adimplidos, tal como ratificado no laudo pericial produzido pelo
expert
.

No mais, teceu longas considerações sobre possível enriquecimento ilícito da parte apelada.

Por fim, requer o integral provimento do presente recurso para reformar a r. sentença apelada e extinguir o presente feito, sem julgamento do mérito, seja porque
(i)
a petição inicial da apelada é inepta, em razão de não estar instruída de documentos fundamentais para o desenvolvimento da lide e a análise do mérito discutido ou, ainda
, (ii)
em virtude da inequívoca ilegitimidade ativa da apelada para pleitear quaisquer valores a título de vale pedágio, já que tão somente o caminhoneiro autônomo por ela certamente contratado para prestar os referidos serviços de transportes é o legítimo detentor de tal direito.

Caso superadas as preliminares arguidas, o presente apelo merece ser provido e a r. sentença apelada reformada para afastar a condenação imposta à ora apelante, em especial porque a apelada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os supostos valores dispendidos, bem como a efetiva comprovação nos autos de que não há qualquer valor em aberto em relação a PEDROMAR, principalmente pelo fato de que, no momento da negociação do preço do frete, todos os valores referentes ao transporte (ou seja, o pedágio também) eram devidamente incluídos e, consequente, já foram adimplidos, tal como ratificado no laudo pericial produzido pelo

expert
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 121037157
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Enfatiza a requerida/apelante que resta patente ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista que cabe tão somente ao caminhoneiro autônomo que prestou eventuais serviços de transporte o direito ao recebimento de vale pedágio.

Nesse aspecto, a autora/apelada fundamenta sua pretensão com base na
Lei nº 12.609/2001
que instituiu o vale pedágio, olvidando-se, entretanto, que a referida norma visava desonerar o transportador autônomo do pagamento do pedágio, responsabilizando os embarcadores ou equiparados por tal ônus.

Não procede o inconformismo da apelante, uma vez que pela planilha de
ID nº 121034499
e
e-mails
trocados entre as partes, demonstrada a relação negocial, contudo, se faz necessário verificar se existe comprovação que os serviços foram prestados a fim de justificar o direito ao recebimento de vale pedágio, o que será possível no mérito recursal, portanto, a parte autora tem capacidade para figurar no polo ativo da demanda.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.-

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS A DEMONSTRAR OS FATOS ALEGADOS

Na concepção do apelante, a autora/apelada ajuizou a presente demanda, pretendendo o reembolso de valores supostamente dispendidos com pedágio, sem, contudo, acostar aos autos um documento sequer que pudesse respaldar, ao menos minimamente, sua absurda pretensão, com nítida violação ao artigo 320 do CPC/15.

Não obstante a tentativa da parte apelante em pretender a inépcia da inicial, ante a ausência de documentos imprescindíveis a demonstrar os fatos alegados, não há como acolher essa tese recursal, uma vez que a peça inicial atende os requisitos dos artigos 319, 320, ambos do CPC/15, tanto é que o juiz da causa não determinou a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do mesmo Codex.

Ademais, o indeferimento da inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, implica óbice ao direito de ação previsto de forma expressa na Constituição Federal (artigo 5º, XXXV), bem como malfere o princípio da cooperação e primazia do julgamento do mérito, haja vista não ter sido concedido à autora, após razoável justificativa do juiz singular, o direito de eventual regularização processual. Assim sendo, o feito deve ser apreciado da forma como se encontra.

Desta forma, rejeito a
preliminar de inépcia da inicial
.-

VOTO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora/apelada
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, ajuizou a presente
Ação Condenatória
nº 1008004-27.2017
contra
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
, alegando

ter firmado com a requerida/apelante diversos contratos para o transporte de mercadorias comercializadas ao longo de anos e, supostamente, teria sofrido “diversos prejuízos materiais” com relação ao recebimento dos valores advindos dos fretes relacionados aos contratos, em virtude dos descontos relativos aos pedágios que deveriam ser arcados pela requerida, no período compreendido de 2011/2017.

Informou que nos casos relacionados na planilha que segue acostada aos autos, não houvera o adiantamento/reembolso do valor do pedágio necessário ao transporte das cargas, sendo este pago pela autora; que tal circunstância se traduz em diminuição do valor contrato para o transporte; que em todos os fretes identificados pelo número do conhecimento de transporte na planilha anexa os valores dos pedágios que foram pagos pela autora em situação que se traduz em desconto/abatimento do valor pactuado para o contrato de transporte
.

Enfatizou que a autora tentara por todos os meios resolver este imbróglio de forma consensual, tanto que notificara via e-mail os diretores da requerida, solicitando o pagamento, apenas e tão somente dos valores desembolsados com pedágio, abrindo mão da multa instituída pelo
artigo 8º da Lei 10.209 de 23 de março de 2001
, contudo, não lograra êxito em seu intento.

Declarou ainda que frente à inércia da requerida em se dispor a resolver a questão, mesmo após diversas tentativas amigáveis da autora de receber os valores que indevidamente foram descontados dos transportes realizados para pagamento dos pedágios necessários à consecução do contrato de transporte, não lhe restara alternativa outra que senão vir buscar a tutela jurisdicional a fim de ser restituída dos valores que lhe são assegurados por lei como obrigação do contratante embarcador das mercadorias transportadas pagar, no caso, o valor demandado.

Aduziu que a Lei n°10.209/2001 instituíra o vale pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga; que o entendimento majoritário dos Tribunais é no sentido de admitir ação de cobrança de vale-pedágio, instituído por lei, quando este não se encontra destacado no conhecimento de transporte e nem foi assumido por cláusula contratual como ônus do transportador; que resta comprovado pela documentação que instrui a presente inicial que o autor atua no setor de transporte rodoviário de cargas, que está regularmente registrada na ANTT.

Por outro lado, em contestação, aduziu a requerida/apelante as preliminares de:
(i)
a absoluta inépcia da petição inicial por não ter sido instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como
(ii)
a ilegitimidade ativa da ora apelada, tendo em vista que cabe tão somente ao caminhoneiro autônomo que prestou eventuais serviços de transporte o direito ao recebimento de vale pedágio. Ambas foram rejeitadas.

No mérito, pontuou que restou cabalmente demonstrado:
(i)
o absoluto descumprimento do ônus probatório da apelada que não foi capaz de comprovar os supostos valores dispendidos, nem mesmo qualquer conduta ilícita praticada pela apelante e, ainda, de qualquer fato que pudesse justificar a condenação aos pagamentos postulados na petição inicial, bem como
(ii)
o comportamento totalmente contraditório da apelada que, tendo firmado com a apelante inúmeros contratos por longo período de tempo nunca, jamais apresentou qualquer reclamação ou se manifestou contrariamente aos pagamentos feitos pela apelante e, por fim, (
iii)
a inequívoca má-fé da apelada processual ao pleitear o ressarcimento de valores que sequer comprovou ter dispendido, quanto mais a que se refeririam estes valores.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que inexistem nos autos os aludidos pactos assinados entre as partes, relativos aos diversos contratos de transporte de mercadorias comercializadas ao longo dos anos.

A bem da verdade, a autora/apelada fundamentou toda a sua pretensão apenas e tão somente em uma extensa planilha com mais de 200 páginas, os qual foi produzida unilateralmente, onde constam os supostos pedágios “não pagos” pela apelante desde o ano de 2011, e pleiteou a condenação da apelante ao pagamento do valor total de R$ 509.293,75 (quinhentos e nove mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a título de reembolso de supostos valores dispendidos a título de pedágio.

Diversamente do entendimento do douto magistrado sentenciante, a planilha elaborada unilateralmente não em condão de comprovar os fatos alegados.

Ademais, nos termos do
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.209/01
, o crédito do vale-pedágio é de titularidade exclusiva do transportador rodoviário autônomo, sendo que a autora se trata de uma empresa jurídica de direito privado, uma empresa transportadora. Confira o § 2º, antes da alteração e depois:

Art. 3o
A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.561, de 13.11.2002)

(...)

§
2º
O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo
no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino. (
Revogado
)

§ 2º
O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador autônomo
de cargas contratado para o serviço de transporte, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação prevista no caput deverá ser consignada no Documento Eletrônico de Transporte - DT-e. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.051, de 2021).

Aliás, os próprios
e-mails
, considerados pelo juízo como prova para julgar procedente a ação (
ID nº 121036971 a ID 121036974
), não deve prevalecer – até porque, foi a requerida que as juntou, para demonstrar a forma de pagamento dos fretes e demais custos envolvidos, não ficando comprovada a existência de débitos pendentes.

Se não bastasse, as inúmeras planilhas juntadas são de difícil intepretação, tanto é que foi designado um perito judicial para uma melhor explicação.

No caso, a simples prova pericial se ateve mais em responder os quesitos para parte requerida, já que a autora não os havia apresentado.

Da leitura das respostas dos quesitos, é de se concluir que:

Denota-se das respostas dos quesitos que o laudo traz mais dúvidas do que certezas, não trazendo nenhuma conclusão para auxiliar o juízo no julgamento dos autos.

Posteriormente, foi realizada uma perícia complementar, onde o perito respondeu às perguntas da autora:

Portanto, o laudo complementar nada acrescentou ao laudo principal, inclusive em uma das respostas, o perito mais perguntou do que respondeu, ao indagar e requerer ao juízo se do ponto de vista jurídico, a planilha acostada se presta como comprovante de pagamento, o que expressamente requer.

No mais, não é de se
olvidar que cumpre ao autor da ação o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15
, sendo que na hipótese, inexiste nesta fase de cognição o mínimo de comprovação do direito à condenação do valor cobrado.

A comprovação dos serviços de vale-pedágio deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação, o que não é o caso, onde pairam mais dúvidas do que certeza.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, forçoso acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, consequentemente,
julgo improcedente a ação condenatória nº 1008004-27.2017.8.11.000
entre as partes.

No mais, inverto o ônus de sucumbência, fixando-o sobre o valor da causa corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022